Tribunal: TJDFT
Processo: 0015027-68.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Associação Beneficiente (sic) Escrava Anastácia e por Nívea Carlos Cardoso contra sentença (Id 18691658) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, ajuizada pela apelante Nívea Carlos Cardoso, em desfavor, originariamente, de Coophabe Cooperativa Habitacional de Brasília e Entorno Ltda, Associação Beneficiente (sic) Escrava Anastácia, Luciana Maria Lima de Morais Meneses e Enivalda Andrade de Carvalho Miranda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Da análise dos autos, verifico que a COOPHABE opôs embargos de declaração contra a referida sentença (Id 18691669), os quais, contudo, não foram apreciados pelo juízo de origem. Por essa razão, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para devolver o processo ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os embargos declaratórios pendentes de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos os autos para julgamento. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora